Tribunal: TJSP
Processo: 1040815-52.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 214/220, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – ALEGAÇÃO DE INADEQUADA FIXAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA BUSCADA PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, PORQUE NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 214/220, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – ALEGAÇÃO DE INADEQUADA FIXAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA BUSCADA PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO, PORQUE NÃO OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, DIANTE DA PANDEMIA QUE ASSOLA A HUMANIDADE – INVIABILIDADE – PROCESSO DIGITAL QUE DISPENSA O COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES EM JUÍZO – FATOS NARRADOS NO FEITO QUE SE DERAM EM MOMENTO MUITO ANTERIOR AO DA PRESENTE PANDEMIA - INDEVIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE MOSTRA INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada ANA CRISTINA
MARTINEZ DE MOURA RIGON.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 43814
EDEC.No: 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
EBDO. : ANA CRISTINA MARTINEZ DE MOURA RIGON
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 214/220, PELO QUAL FOI DADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGADA ALEGAÇÃO DE
INADEQUADA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
COMPENSATÓRIA BUSCADA PELA OCUPANTE DO
POLO ATIVO, PORQUE NÃO OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO FEITO, DIANTE DA PANDEMIA
QUE ASSOLA A HUMANIDADE INVIABILIDADE
PROCESSO
DIGITAL
QUE
DISPENSA
O
COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES EM
JUÍZO
FATOS NARRADOS NO FEITO QUE SE
DERAM EM MOMENTO MUITO ANTERIOR AO DA
PRESENTE PANDEMIA - INDEVIDA SUSPENSÃO DO
PROCESSO
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE QUE SE MOSTRA INOPORTUNO -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração
opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A, uma vez dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 214/220, pelo qual foi
dado provimento a Recurso de Apelação interposto por ANA
CRISTINA MARTINEZ DE MOURA RIGON, recurso este tirado
contra R. Sentença pela qual foi julgada parcialmente
procedente
Ação
de
Indenização
por
Danos
Morais
promovida contra a ora embargante.
Dizendo
que
se
mostra
omisso
e
contraditório o Acórdão como proferido, sustenta a
companhia aérea embargante que a Decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
3
merece ser modificada, uma vez que os valores de
compensação
como
fixados
pela
Turma
Julgadora
se
mostraram verdadeiramente excessivos e desproporcionais
em relação ao caso, principalmente diante do atual
cenário mundial de crise econômico/financeiro deflagrado
pela pandemia que modificou os hábitos da humanidade,
esta que de forma drástica alterou as demandas por
passagens aéreas nacionais e internacionais, razão pela
qual deve ser redefinido o montante da condenação que
lhe foi imposta. Por fim, buscou ainda a necessária
suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 90 dias,
seja pela necessidade de resguardo das pessoas, sej por
força da redução das atividades, daí o porquê de pedir
pelo integral acolhimento de seu inconformismo, com
efetiva modificação dos limites do julgado, momento em
que ainda prequestionou todos os dispositivos legais
como mencionados, de sorte a garantir acesso, ainda que
de forma eventual, a recursos especial e extraordinário.. Devidamente processado o recurso, a
recorrida, conforme dá conta por fala de fls. 11/13,
apresentou sua devida manifestação, vindo então os autos
a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação
da matéria já colocada e recolocada em debate no curso
do desenrolar do processo.
É o relatório.
Em nova apreciação ao conjunto dos autos,
é de se ter por certo que os Embargos Declaratórios como
opostos
não
merecem
prosperar,
pois
a
embargante
pretende rediscutir questão já decidida, para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
4
contestando as conclusões da Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios
apresentem nítido caráter infringente, sendo fato que
para esse fim não se presta o recurso manejado.
Tenha-se em mente ainda, que não se
registrou no caso em análise a presença de qualquer
desrespeito
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, haja vista que todos os aspectos
sustentados nos presentes embargos foram objeto de
consciente e adequada apreciação por parte da Turma
Julgadora, o que se deu quando do julgamento do Apelo
interposto, não se registrando presentes, por força de
consequência, os pontos de incorreção como apontados em
razão do entendimento nos moldes em que adotado.
Diante de tais considerações, de rigor
ter em mente que a pretensão recursal como exteriorizada
deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só
têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
obscuridade, desde que apurada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja
da Decisão aos quais dirigidos. Tenha-se por certo ainda
que eventuais erros registrados na apreciação das
provas, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei,
não possam ser corrigidos por força do acionamento da
via dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça, reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos
de declaração são recurso de natureza singular, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
5
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão
(CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que a embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada contra a qual
se insurge, lançando mão, todavia, de via processual
inadequada a esse fim. Consoante ensinamentos colhidos
junto a Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, se mostra
verdadeiramente permitido reconhecer que: "Os embargos
de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo
ou
declaratório.
Como
regra,
não
têm
caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado.
Não mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I,
redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante
de
tal
enfoque,
inviável
a
utilização do recurso integrativo, quando a pretensão
almejada, em verdade, implica em se reapreciar os
limites
do julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativas
da embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel.
Min. Gilson Dipp).
Por fim, e apreciando agora ao pedido de
suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que se tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
6
com suporte na pandemia que nos assola, esta que,
conforme alega, impactou diretamente o setor da aviação
civil comercial, é de se ter por certo que também não
assiste razão aos reclamos da inconformada, uma vez que
no presente feito a recorrente deixou de prestar
serviços de forma adequada, e em momento bastante
anterior a implantação do “reinado do vírus no planeta”,
em verdadeiro momento “das vacas gordas” que por ela foi
ignorado. É fato que tal momento foi seguido pela fase
de negativa de serviços, o que se registrou no início da
convivência com a “pandemia”, quando passageiros foram
esquecidos a própria sorte em territórios estrangeiros,
e que agora dá suporte a alegação de sua reestruturação
em razão dos “novos tempos” que se avizinham, o que não
se justifica, isto porque, o que em verdade pretende,
implica em obtenção de benesse indevida, ao menos por
agora, e que se verdadeiramente buscada, deverá ser
atingida por força do acionamento de expedientes que
para tanto estejam previstos em Lei, e não por simples
acionamento de Embargos de Declaração que, como já
indicado,
se
ressentem
da
presença
de
omissões,
contradições, obscuridades, ou mesmo de erros materiais
que justifiquem seu acionamento.
Finalmente, quanto ao prequestionamento
acenado, é de se reconhecer que o instituto, em verdade,
não conte com a extensão que lhe pretende atribuir a
recorrente, uma vez que prequestionar necessariamente
implica em discutir, assim inserindo a matéria no
conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve
envolver matéria julgada, o que se tem em razão de
eventual negativa de vigência pela Corte a legislação de
aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040815-52.2019.8.26.0100/50000
7
exame.
Nesse sentido se orienta jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial

Prequestionamento
implícito

O
prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo Tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de
sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Por força do quanto exposto, de rigor
entender que o Acórdão como proferido tenha dado
adequada e correta solução a questão em desate, motivo
pelo qual deve a Decisão Colegiada sob ataque ser
integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos
Embargos
Declaratórios
como
opostos,
para
tanto
observados os exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator